Tribunal: TJDFT
Processo: 0002933-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002933-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALESSANDRO CARDOSO DESPACHO Intime-se o DF, nos termos do art. 535 do CPC (ID: 22831118). Brasília, 3 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador